Tribunal: STF
Processo: Rcl 47138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Gabriel Arcanjo Maran Ribeiro em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, nos Autos nº 0069262-21.2020.8.16.0000, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PR, para reformar decisão que deferiu liminar em favor do reclamante.



    2. A parte reclamante narra que exerce a função de auxiliar de despachante há cerca de sete anos no Estado do Paraná e que, durante esse período, aguardou sem sucesso a abertura de concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira de despachante. Relata que, em 05.09.2020, "apresentou requerimento administrativo junto ao DETRAN/PR, solicitando o seu credenciamento como despachante de trânsito, para atuação no município de Curitiba/PR", que restou integralmente denegado ao argumento de que o credenciamento de despachantes de trânsito está regulado pela Lei estadual nº 17.682/2013. Irresignado, interpôs mandado de segurança, no qual foi deferida a liminar para determinar o credenciamento do reclamante. Todavia, foi dado provimento ao agravo de instrumento da parte beneficiária, para cassar a liminar deferida.



    3. A parte reclamante sustenta violação à decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 4.387/SP, na qual reconhecida a inconstitucionalidade da Lei 8.017/92 do Estado de São Paulo. Argumenta que "em que pese tratar-se de dispositivos legais e entes federativos distintos, as razões de decidir invocadas pelo TJPR revelam-se substancialmente opostas à decisão proferida no julgamento da ADI 4387/SP, causando severos danos ao Reclamante". Defende existir violação oblíqua ao que decidido no paradigma suscitado, ao fundamento de que a lei estadual do Paraná invade a competência privativa da União para regular as condições para o exercício de profissão. 



    4. Requer a concessão de liminar para determinar o credenciamento junto ao órgão do DETRAN/PR. No mérito, postula pela confirmação da medida liminar. Pleiteia, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. No julgamento da ADI 4.387, esta Corte analisou a constitucionalidade da Lei 8.107/1992 e dos Decretos 37.420 e 37.421, todos do Estado de São Paulo, os quais regulamentavam a atividade de despachante. Reconheceu-se, naquela oportunidade, que os diplomas normativos estaduais estavam, em último análise, regulando as condições para o exercício de profissão - no caso, a de despachante -, matéria cuja competência é privativa da União. A decisão restou assim ementada:



     “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente. 



    1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. 



    2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. “



    8. No caso em análise, a parte reclamante impetrou mandado de segurança em face de ato praticado pela Coordenadoria de Gestão de Serviços do DETRAN/PR, que indeferiu seu pedido administrativo de credenciamento como despachante de trânsito, porquanto não cumpridos os requisitos previsto na Lei 17.682/2013 do Estado do Paraná. Todavia, no paradigma suscitado, declarou-se a inconstitucionalidade de ato normativo diverso e de ente federativo distinto. Embora a parte reclamante sustente que as razões de decidir invocadas pelo Tribunal reclamado seriam substancialmente opostas à decisão proferida no julgamento da ADI 4387/SP, seu argumento não pode prosperar.



    9. A mera semelhança entre os objetos da decisão reclamada e do julgado-paradigma não permite o uso da reclamação constitucional. É que esta via exige a estrita identidade entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Neste sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578 AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    10. Nesse cenário, não há como vislumbrar violação à decisão proferida na ADI 4.387, tendo em vista que o ato normativo analisado na ação de controle concentrado não é o mesmo que embasa a decisão reclamada. No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida na Rcl 40.894, Rel. Min. Celso de Mello.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte atribuir valor à causa



    Publique-se.



          Brasília, 04 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator